Tribunal: TJSP
Processo: 1501062-54.2020.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Jayme Walmer de Freitas
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-06
Data de publicação: 2022-01-06

Ementa:
ESTELIONATO – RECURSO MINISTERIAL: SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – RÉU QUE, COMO VENDEDOR DE LOJA, CONDICIONA FALSAMENTE DESCONTO EM MERCADORIA A ENTREGA DE CHEQUE COMO SINAL AOS FORNECEDORES – DEPÓSITO DA CÁRTULA EM CONTA PRÓPRIA – VALOR DA COMPRA QUE NEM SEQUER CHEGAVA AO VALOR INFORMADO PELO

Ementa:
ESTELIONATO – RECURSO MINISTERIAL: SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – RÉU QUE, COMO VENDEDOR DE LOJA, CONDICIONA FALSAMENTE DESCONTO EM MERCADORIA A ENTREGA DE CHEQUE COMO SINAL AOS FORNECEDORES – DEPÓSITO DA CÁRTULA EM CONTA PRÓPRIA – VALOR DA COMPRA QUE NEM SEQUER CHEGAVA AO VALOR INFORMADO PELO ACUSADO – PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – CONDENAÇÃO IMPOSTA – RECURSO PROVIDO.
FALSIDADE IDEOLÓGICA – RECURSO MINISTERIAL: SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – ESCRITURA PÚBLICA DE DECLARAÇÕES – LAVRATURA PARA LEGITIMAR FALSA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E AFASTAR CRIME DE ESTELIONATO – PROVAS SEGURAS DA OCORRÊNCIA DO DELITO PATRIMONIAL – CONTRARIEDADE AO TEOR DO DOCUMENTO LAVRADO – CONDENAÇÃO IMPOSTA – RECURSO PROVIDO.